Tribunal: TJPA
Processo: 0803089-98.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803089-98.2021.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAUDE, para condenar o ente público ao pagamento de valores referentes ao FGTS, relativos ao período de abril de 2004 a dezembro de 2007, sem incidência da multa de 40%. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo contratual e fixou a apuração dos valores em liquidação, com atualização pelo INPC e incidência de juros de mora desde a data da exigibilidade. O Estado alegou a ocorrência da decadência bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, tendo em vista o intervalo superior a dois anos entre o arquivamento de processo anterior e o ajuizamento da nova ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988 ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de vínculo contratual temporário nulo com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o servidor temporário e o ente público possui natureza administrativa precária e não se rege pela CLT, razão pela qual a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica.

A jurisprudência do STF e do STJ pacificou o entendimento de que, nas ações de cobrança movidas contra a Fazenda Pública, aplica-se a norma especial do Decreto nº 20.910/32, que estabelece prazo prescricional de cinco anos, independentemente da natureza do direito material invocado.

O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com precedentes das Cortes Superiores e do próprio TJPA, segundo os quais a cobrança de valores de FGTS fundados em contrato administrativo nulo está sujeita à prescrição quinquenal.

A alegação de decadência bienal é afastada por não se adequar à natureza da relação jurídica discutida, e não restando configurada a perda do direito de ação, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos administrativos nulos firmados com a Administração Pública.

A prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 não incide sobre vínculos precários estabelecidos fora do regime celetista, quando o ente público figura como parte na relação jurídica.

A nulidade da contratação temporária não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 85 e 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 191; STF, RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Tema 308; STF, ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 608; STF, RE 1181279 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 16.03.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 7465209, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.11.2021; TJPA, RE nº 0065526-63.2013.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível Nº 0803089-98.2021.8.14.0065

Apelante: Estado do Pará

Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

Procurador de Justiça:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que julgou procedente o pedido deduzido na ação ordinária ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE
, condenando o ente estatal ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, referentes ao período de abril de 2004 a dezembro de 2007, sem incidência da multa de 40%.

A sentença reconhece a nulidade do vínculo contratual e determina a apuração do valor devido em sede de liquidação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a data de exigibilidade.
In verbis:

“
No presente caso, tendo em vista a interrupção em razão do arquivamento dos autos do processo de número 0000534-22.2009.8.14.0065, o qual ocorreu em junho de 2017, é devido o FGTS no lapso temporal de abril de 2004 (cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 03 de abril de 2009), até a demissão dos funcionários, em 31 de dezembro de 2007, adotando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do entendimento sufragado pelo Pretório Excelso.

Na confluência do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, declarando nulos os contratos firmados entre as partes, para condenar o Estado do Pará ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, SEM a multa de 40%, referente ao período de ABRIL de 2004 até DEZEMBRO de 2007, nos termos da fundamentação.
A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base no INPC.

Sendo a condenação inferior a 100 salários-mínimos, desnecessário o reexame necessário (art. 496, § 3º, III, do CPC).

Deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão da isenção prevista no artigo 40 da Lei 8.328/15.

Custas e honorários advocatícios pelo réu, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ sustenta a ocorrência da decadência bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, porquanto entre o arquivamento do processo anterior em junho de 2017 e o novo ajuizamento da ação em 17 de novembro de 2021, teria transcorrido prazo superior a dois anos.

Requer, ao final, a reforma da sentença com o reconhecimento da decadência e a improcedência dos pedidos.

Sem contrarrazões nos autos. (id. 25045584)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (id. 26298945)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de decadência do direito de ação, com base no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável às pretensões decorrentes de vínculo laboral.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a norma constitucional invocada estabelece prazo de cinco anos para a pretensão de créditos trabalhistas, limitado a dois anos após a extinção do vínculo contratual. Contudo, é necessário contextualizar a natureza da relação jurídica travada nos autos: trata-se de vínculo administrativo nulo, firmado à margem do concurso público, entre servidor e ente público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção entre a relação de emprego regida pela CLT e a relação estatutária ou de contratação precária com o poder público. Em tais hipóteses, tem-se afirmado que a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA.
COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2.
Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF RE1181279 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 18.08.2020). (Grifei)

Da mesma forma, é a jurisprudência do Colendo STJ que colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1
. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) (Grifei)

E da mesma forma é o entendimento firmado pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DA APELADA. OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DIRETO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição Bienal
. A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais). A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.
2. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.
3. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
Prejudicial rejeitada.
(...) (7465209, 7465209, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07) (Grifei)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E AFASTAR A MULTA DE 20%.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046203-97.2015.8.14.0076 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Não se verificam, pois, razões que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025